Tribunal: TJDFT
Processo: 0752258-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752258-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VICENTE PAULO FERNANDES MARANHAO D E S P A C H O Diante da comunicação da prolação da sentença de ID 228534259, autos de origem, bem como da certidão de seu trânsito em jugado (ID 231655552), intime-se o DISTRITO FEDERAL para informar se remanesce o interesse recursal ou se requer a desistência deste recurso. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora